Tribunal: TJMT
Processo: 1035072-22.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035072-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. B. D. S. - CPF: 096.230.911-76 (APELADO), KARINY DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 034.145.801-52 (ADVOGADO), ARIANE ESPINDULA DE SOUZA - CPF: 022.924.041-09 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ARIANE ESPINDULA DE SOUZA - CPF: 022.924.041-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 08 HORAS DE ATRASO DO VOO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento do voo de volta da parte autora, de forma unilateral, sem nenhuma comunicação prévia, causou transtornos que ultrapassa o aborrecimento, vez que houve um atraso de mais de 08 (oito) horas do anteriormente contratado, o que caracteriza a falha na prestação dos serviços que enseja o dever de indenizar.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, critérios observados no caso.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e no caso, como houve a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização por danos morais, a verba honorária deve recair sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, sendo necessária a retificação de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

­TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035072-22.2023.8.11.0041

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADA:

V. B. D. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARIANE ESPÍNDULA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
V. B. D. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARIANE ESPÍNDULA DE SOUZA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a demandada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 2º e 8º do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
o voo adquirido pela apelada sofreu um atraso em razão de alteração da malha aérea. No entanto, afirma que tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal, conforme se verificará” (sic).

Afiança que “
o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros
(sic).

Assevera que “
cumpriu com o contrato firmado com a apelada, sempre pautada na excelência de atendimento que a companhia dispõe aos seus clientes
” (sic).

Também discorre que “
o dano moral caracteriza-se como sendo aquele dano consubstanciado pela dor íntima intensa, no sentimento de perda de autoestima, sendo que, o que na realidade se observa dos fatos narrados, é que a apelada experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária” (sic).

Menciona que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso não for esse entendimento, pugna pela redução do valor da indenização (Id. 235286786).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 235286791).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo não provimento do recurso (Id. 237765188).

Preparo recolhido no Id. 235286787.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
V. B. D. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA ARIANE ESPÍNDULA DE SOUZA
ajuizou com ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando, em síntese, que planejou com muito zelo as suas férias, assim, fez aquisição das passagens aéreas pela companhia aérea Azul por intermédio da requerida 123 milhas, saindo de Cuiabá no dia 10/05/2023 com destino a João Pessoa com retorno programado para Cuiabá no dia 18/05/2023.

Narra que houve um atraso mais de 08 (oito) horas, em relação ao voo originário com chegada em Cuiabá/MT às 10h35min no dia 18 de maio de 2023, tendo o voo realocado chegado somente às 18h40min do dia 18 de maio de 2023.

Continua afirmando que não foi oferecido nenhum auxílio material (alimentação, água, acomodação), tendo a autora que se alimentar no aeroporto, sem nenhum respaldo por parte da reclamada.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, condenando a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, levando-se em conta todos os transtornos e abalos físicos, morais e psíquicos causados, em face de falha na prestação dos serviços das empresas requeridas.

Após regular processamento do feito, o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a demandada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a empresa apelante defende que não restou demonstrado o ato ilícito passível de reparação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, e, caso não for este entendimento, requer que a verba reparatória a título de danos morais seja reduzida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.

Pois bem. No caso em análise, é fato incontroverso que a parte autora comprou uma passagem aérea por intermédio da empresa 123 milhas, com
voo de ida
na data de
10.05.2023
, Cuiabá às 20h:20min à João Pessoa às 09h:25min), e
voo de volta
na data de
18.05.2023
(João Pessoa 03h:15 min à Cuiabá às 10h:35 min).

A autora relata que ao chegar no aeroporto de João Pessoa, teve o conhecimento de que seu voo foi cancelado e o novo voo sairia apenas às
10h05min do dia 18.05.2023, havendo um atraso mais de 08 (oito) horas, em relação ao voo originário contratado,
fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que o voo em questão foi cancelado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informada com antecedência sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, afiram que a autora aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência, requerendo, por conseguinte a improcedência dos pedidos.

Imperioso salientar inicialmente que, sendo a requerida/apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, ora analisado, constata-se que houve um atraso de mais de 08 (oito) horas, em relação ao voo originariamente contratado, o que configura falha na prestação dos serviços suscetível de indenização por danos morais.

Assim, em que pese a tentativa da requerida de justificar que não houve dano, sob o argumento de que cumpriu o contrato de transporte pactuado, tendo fornecido toda a assistência necessária à parte autora, tal argumento não a exime do ato ilícito.

Isso porque, contrariamente ao alegado pela empresa ré, as circunstâncias dos autos não ensejam a configuração de caso fortuito ou força maior, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos cuja reparação é pretendida pela parte autora.

Desta forma, como bem decidiu o juízo primevo
“No caso em concreto, há de ser reconhecido o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado”
.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro ( § 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao autor.

Dessa feita, entendo que restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, nos termos do art. 14, caput, do CDC, haja vista que a autora aportou no destino final, com mais de
oito horas de atraso
, com relação à passagem adquirida anteriormente, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

Ademais, não se pode negar que toda a situação vivenciada pela apelada ocorreu por culpa exclusiva da empresa apelante, que não cumpriu com o contrato de prestação de serviços conforme inicialmente contratado.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente, tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do atraso e cancelamento do trajeto final do
voo, conforme se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE –
CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida”
(N.U 1002296-09.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS –
AUXÍLIO ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E TRASLADO NÃO PRESTADOS PELA COMPANHIA ÁREA
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM SINTONIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º). 2. Considerando a falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente da ausência de assistência necessária durante o período em que a passageira permaneceu no aeroporto devido ao atraso do voo, revela-se devida a condenação de indenização por dano moral. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.”
(TJ-MT 10024702120188110051 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021).

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 5.000,00(cinco mil reais) se mostra de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Com relação aos honorários advocatícios, a sentença merece reparos de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, vez que o magistrado fixou-os de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Contudo, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como a demandada foi condenada ao pagamento da indenização por danos morais, a verba honorária deve recair sobre o valor da condenação, primeiro critério mensurado no referido artigo, por isso, arbitro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já majorados em grau recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seus próprios termos, e
de ofício, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024